Tribunal: TJES
Processo: 0014615-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014615-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao ressarcimento de R$ 3.850,00 referentes a indenização securitária paga por danos elétricos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos ao equipamento do segurado; (ii) definir se deve ser mantida a inversão do ônus da prova determinada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação originária é de consumo, mas o Tema Repetitivo 1.282 do STJ afasta a transmissão automática à seguradora das prerrogativas processuais do consumidor; ainda assim, a inversão do ônus da prova deve ser mantida em razão da preclusão, pois a decisão saneadora deferindo a inversão não foi impugnada oportunamente.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

5.
Laudo técnico apresentado pela autora atesta que o defeito no motor do elevador é compatível com pane elétrica decorrente de oscilação de tensão, constituindo elemento probatório idôneo.

6.
As telas sistêmicas apresentadas pela apelante, por serem documentos unilaterais internos, não possuem força probatória suficiente para infirmar laudo técnico específico, especialmente diante da ausência de produção de perícia judicial quando oportunizada.

7.
O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia à concessionária (CPC, art. 373, II), que não demonstrou ausência de oscilação ou culpa de terceiro.

8.
Constatados os danos e o nexo causal, e inexistindo excludentes de responsabilidade, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova deferida na origem se mantém quando não impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação no fornecimento do serviço, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

3. Telas internas da concessionária, desacompanhadas de prova técnica, não afastam a presunção gerada por laudo que atesta dano compatível com pane elétrica.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJGO, Apelação Cível 5343153-37.2023.8.09.0051; TJES, Apelação 0022203-26.2016.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da ora recorrente, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Requerida a ressarcir à Demandante o valor de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária e juros, referentes à indenização securitária paga em decorrência de danos elétricos.

Em suas razões recursais, Id n. 17329127, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
A sentença deve ser reformada pois não houve falha na prestação de serviço, sustentando que as telas sistêmicas (telemetria) da Concessionária evidenciam a inexistência de interrupção, oscilação ou sobretensão na unidade consumidora na data do suposto evento (12/11/2018), o que afastaria o nexo de causalidade;
(ii)
A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), baseando sua pretensão em laudos e orçamentos produzidos unilateralmente, que seriam insuficientes para comprovar que os danos decorreram da rede elétrica;
(iii)
A regulação do setor (Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, arts. 204 e 206) estabelece procedimentos administrativos para verificação do nexo causal e dos danos, os quais não teriam sido observados, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos registros da concessionária.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no Id n. 17330484, pugnando pelo desprovimento do recurso. A Apelada sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada. Argumenta que o laudo técnico acostado à inicial comprova que a avaria (curto-circuito no motor do elevador) decorreu de oscilação de energia e que a Concessionária não apresentou os relatórios técnicos específicos exigidos pelo PRODIST (Módulo 9) para afastar sua responsabilidade, limitando-se a telas sistêmicas genéricas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da ora recorrente, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Requerida a ressarcir à Demandante o valor de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária e juros, referentes à indenização securitária paga em decorrência de danos elétricos em equipamentos de seu segurado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada pela seguradora apelada, visando reaver o valor pago ao seu segurado (Condomínio do Edifício Praia Formosa) em razão de sinistro ocorrido em 12/11/2018, consistente em danos a equipamentos elétricos (motor de elevador) supostamente causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e o nexo causal, baseando-se na documentação técnica apresentada pela autora e na ausência de prova em contrário pela ré. A Apelante insurge-se, alegando, essencialmente, a inexistência de nexo causal, sustentando que seus sistemas não registraram perturbações na rede na data do evento e que os laudos apresentados pela autora são unilaterais.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e a prestação do serviço de energia elétrica, bem como à validade das provas apresentadas.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica originária possui natureza consumerista.

Todavia, impende observar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, 'o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva'.

Sob a ótica dessa diretriz vinculante, restou superada a tese da transmissão automática e irrestrita das prerrogativas processuais do consumidor à seguradora sub-rogada.

Entretanto, no caso vertente, a inversão do ônus da prova deve ser mantida por fundamento diverso: a preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo, na decisão de saneamento de fls. 127/128, deferiu expressamente a inversão do ônus da prova. Contra o referido decisum, a parte requerida não interpôs recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria, o que estabiliza a distribuição do encargo probatório fixada na origem.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DISTINGUISHING DA SÚMULA 80 DO TJGO. SENTENÇA REFORMADA. [...]
3. A ausência de insurgência contra a inversão do ônus da prova, pelo meio recursal adequado, implica a preclusão da discussão a esse respeito, com a consequente necessidade de observar essa distribuição do encargo probatório.
[...] RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.' (TJ-GO - Apelação Cível: 53431533720238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a demonstração de culpa.

No caso em apreço, a Apelada instruiu a inicial com laudo técnico que atesta que os danos no equipamento (curto-circuito nas espiras das bobinas do motor) foram causados por "pane elétrica" compatível com oscilação de tensão.

Contra esses laudos técnicos, a apelante afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório, contudo, não apresenta provas técnicas que refutassem o seu teor. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas (prints de tela) de produção interna, as quais, por si sós, não possuem força probatória suficiente para desconstituir laudo técnico específico que vistoriou o equipamento danificado.

Na esteira de entendimento assentado por este E. Tribunal, entendo que
“a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela apelada não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, não vejo razão para desconsiderá-los.

A prova do fato negativo (inexistência de oscilação) ou da culpa exclusiva de terceiro/vitima cabia à concessionária, que detém o conhecimento técnico e os dados da rede, ônus do qual não se desincumbiu a contento, preferindo não produzir prova pericial judicial quando oportunizado.

Desta feita, comprovados os danos e o nexo causal, e ausente excludente de responsabilidade, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento), tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar